Tribunal: STF
Processo: ARE 1589594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da intempestividade do recurso extraordinário. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.